Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alteração da versão apresentada pela vítima em juízo, ao afirmar que consentiu com a aproximação do réu, deve ser vista com ressalvas, haja vista a sua condição de extrema vulnerabilidade, atestada por parecer psicossocial, e laudo psiquiátrico que diagnosticou o quadro de esquizofrenia residual e psicose não-orgânica não especificada.

2. Ademais, eventual consentimento da ofendida não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.

3. Recurso conhecido e desprovido.